Tribunal: CARF
Processo: 13804.002372/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002372/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.295 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
TERESA MITIKO MURAKAMI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS
Uma vez comprovado que os valores informados pela administradora do
imóvel em DIMOB não pertencem ao contribuinte, não subsistem motivos para
a manutenção da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 19a Turma
da DRJ/RJ1.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 14 e seguintes, resultante de alterações em sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002372/2010-47
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002372/2010-47

Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que implicou
apuração de imposto suplementar de R$ 1.579.34. sujeito à multa de ofício (75%) e
juros legais, em face da constatação da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Física e do Exterior – Dimob, no valor tributável total de RS 8.008,79,
conforme descrição dos fatos, às fls. 16. Com o lançamento a interessada perdeu o
direito à restituição do imposto de renda apurada na DIRPF revisada.
2. Cientificada em 18/05/2010 (fls. 11), a interessada apresentou impugnação (fls. 2),
recepcionada na unidade local da RFB 17/06/2010, contestando o lançamento. Em
suma, alega que o rendimento reputado omitido pertence a Edson Kazuyuki Murakami,
CPF 037.240.958-05, do qual a interessada figura como procuradora, conforme
documentos de fls. 4/8.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
A legislação tributária impõe o ônus ao contribuinte de instruir a impugnação
com os documentos em que se fundamente, sob pena de preclusão do direito de
fazê-lo, intempestivamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos de aluguéis pagos ao contribuinte, informados pela
administradora do imóvel em DIMOB, integram a base de cálculo do imposto
do declarante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ACS.0123.REP.002, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Segundo a recorrente, os valores declarados em DIRF como pagos à mesma, não
representam a realidade dos fatos, pois, era apenas procuradora do proprietário de direito do
imóvel, objeto dos supostos rendimentos omitidos; conforme o recibo assinado pelo real
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002372/2010-47

proprietário do imóvel apresentado por ocasião da impugnação ao lançamento e a escritura
pública e contrato de representação apresentados por ocasião da impetração deste recurso, sendo,
portanto, a recorrente, apenas mediadora dos aluguéis, repassando todos os valores recebidos ao
senhor Edson. Informa também que não apresentou o contrato de locação porque não o
encontrou e que não há mais a obrigatoriedade de apresenta-lo, pois já se passaram mais de 05
anos.
Da análise dos autos, em especial da escritura do imóvel apresentada, percebe-se
que de fato o imóvel pertence ao senhor EDSON KAZUYUKI MURAKAMI e que existe uma
procuração de representação do verdadeiro proprietário, nomeando a contribuinte como
procuradora, em data anterior à ciência da autuação em debate.
Apesar da contribuinte não ter apresentado o contrato de locação, considerando
que a justificativa da decisão recorrida para não acatar os argumentos da então impugnante era a
falta do contrato de locação ou qualquer documento que vincule a propriedade ou posse do
imóvel locado ao representado; a partir do momento em que foi apresentado o contrato de
representação notariado e a escritura pública do imóvel, entendo que assiste razão à recorrente no
sentido que os valores percebidos de fato não lhe pertenciam.
Portanto, entendo que deve ser afastada a autuação da omissão de rendimentos
levantada pela fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 49
DF CARF MF
Original